Tribunal: STF
Processo: HC 214674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Claudinei de Campos, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.4.2022, denegado o Habeas Corpus n. 724.170/SP:



    “CLAUDINEI DE CAMPOS alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local. 



    Informam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 171 do Código Penal, visto que, mediante fraude, teria causado prejuízo à vítima no valor de R$ 52.400,00. 



    O impetrante sustenta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que incluiu o § 5º ao artigo 171 do aludido Codex, a instauração da persecução penal passou a proceder-se mediante representação e que na espécie, tendo praticado a conduta no dia 11.4.2019 e ofertada a representação apenas em 12/4/2020, consumou-se a decadência. 



    Acrescenta inexistir justa causa para a ação penal, pois é completa a ausência de elementos indicativos do dolo do agente, uma vez que os desdobramentos econômicos da pandemia do COVID-19 ensejaram a insolvência da empresa que administrava e, por isso, restou impossível adimplemento de diversos compromissos financeiro firmados na seara comercial, o que evidencia a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. 



    Pugna pela concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, ante a extinção da punibilidade e ausência de justa causa. 



    O Parquet Federal oficiou pelo não conhecimento do writ. 



    Decido. 



    I. Estelionato e necessidade de representação. Vítima que compareceu à Delegacia de Polícia imediatamente, ainda em 2019, antes da vigência do Pacote Anticrime



    Consta dos autos quer o paciente foi denunciado nos Autos n. 1501787- 59.2019.8.26.0572 como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, “porque, no dia 11 de abril de 2019, na rua Amazonas, nº 620, Centro, na cidade e Comarca de São Joaquim da Barra, obteve, para si, vantagem patrimonial ilícita de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), em prejuízo do ofendido J. E. T., induzindo-o em erro mediante meio fraudulento. Segundo a acusação: [...] a vítima se interessou por um veículo Ford/Focus, placa FMV5584, anunciado por R$ 52.400,00 pela empresa Campovel Veículos, administrada pelo paciente, [de modo que] a aquisição do automóvel foi acordada pelo valor anunciado, sendo dado em troca pela vítima o veículo Ford/Focus, placa NYS-4647, pela importância de R$ 31.000,00, cujo valor restante de R$5.000,00 para quitação seria assumido pela empresa, e a diferença de valores entre os veículos financiada em seu nome, no importe de R$26.900,00. No dia seguinte, um funcionário da empresa foi até a residência da vítima para ultimar a negociação, momento em que trocaram os documentos dos veículos e assinaram a documentação da transação. Contudo, posteriormente a vítima não mais conseguiu qualquer contato com Claudinei, tendo tomado ciência de que o veículo adquirido já estava financiado no nome de terceiro, razão pela qual teve que assumir a dívida no valor de R$ 44.000,00, bem como jamais conseguiu regularizar a situação do bem em seu nome. Por fim, consta que a empresa gerenciada pelo paciente fechou as portas, prejudicando diversas pessoas em razão de fatos similares aos narrados. [...] (fls. 19-20) 



    Em seguida, a vítima compareceu ao Distrito Policial de São Joaquim da Barra para registro do fato através do B. O. n. 826/2019, tendo a denúncia sido oferecida em 14/10/2021 (e recebida em 18/10/2021). 



    Neste writ, a defesa sustenta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, vigente desde 23/1/2020, a ação penal para apuração do crime de estelionato passou a, em regra, ser condicionada à representação no prazo de 6 meses, sob pena de decadência. 



    Todavia, o direito invocado pela defesa não está amparado na jurisprudência do STJ acerca do tema. Com efeito, a Terceira Seção deste Tribunal Superior recentemente pacificou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Confira-se: (…)



    Na espécie, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia ainda em 2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, vigente desde 23/1/2020. 



    É descabida, portanto, a pretensão defensiva de retroatividade da exigência de representação para o crime de estelionato no presente caso. 



    III. Falta de justa causa da peça acusatória



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie. 



    Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. 



    Segundo o art. 395, III, do CPP, a denúncia ou a queixa será rejeitada quanto faltar justa causa para o exercício da ação penal. Consoante lição doutrinária: (…)



    No juízo de admissibilidade da denúncia, por conseguinte, não se faz necessária prova robusta acerca da autoria delitiva, mas apenas indícios mínimos da plausibilidade da acusação. 



    A defesa sustenta que não há comprovação de dolo por parte do paciente em impor o prejuízo à vítima. 



    Insta salientar ainda que o impetrante questiona aspectos probatórios que necessitam de análise aprofundada da matéria de fundo, próprios ao mérito da ação penal, tornando inviável a sua apreciação por esta via. 



    Logo, permanece hígida a representação formulada na fase inquisitiva a qual prescinde de formalidades sem qualquer possibilidade de reconhecimento da decadência, do trancamento da ação penal ou de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem. 



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 5).



    2. Nesta impetração, insiste-se no trancamento da ação penal originária, ao argumento de que se teria operado a decadência do direito de representação, pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, ainda, “a falta de justa causa para deflagração da ação penal ou a atipicidade da conduta”, pois “não ha[veriam] elementos concretos de que o paciente agira com dolo ou, ainda, com intenção fraudulenta em relação a qua[l]quer um de seus clientes”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste sobrestada a marcha processual do feito de origem (nº 1501787-59.2019.8.26.0572 – 2ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra/SP), até final julgamento do presente writ. 



    Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que o equívoco da indigitada autoridade coatora, tem provocado ao paciente, a concessão de LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, haja vista que os requisitos necessários para sua concessão se fazem presentes. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que: . reste declarada a extinção da punibilidade do paciente, face a superveniência do fenômeno da decadência, ex vi art. 107, IV, segunda figura, do CP; . reste reconhecida a falta de justa causa para deflagração da ação penal ou, ainda, a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, de tal sorte que reste determinado o trancamento da ação penal. 



    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, de tal modo o M. D. Juízo singular reste prontamente comunicado acerca do quanto decidido, a fim de que adote as medidas necessárias para seu efetivo cumprimento. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão DEFINITIVA do writ”. (fls. 15-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida em segundo grau de jurisdição, objeto de insurgência no ato apontado como coator, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora